Tribunal: STJ
Processo: 8042939-67.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223607 - BA (2025/0355499-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO MAIA D'OLIVEIRA - BA045617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA MAJORADA, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. SANÇÃO DOSADA EM 17 ANOS, 1 MÊS E 15 DIAS DE
RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO
AGRAVANTE DESDE O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os fundamentos da prisão preventiva, os quais foram
mantidos por ocasião da prolação do édito repressivo, são adequados e
concretos.
O acusado, dentre outros fundamentos, é integrante de
estruturada organização criminosa, com inúmeros agentes públicos, voltada
ao tráfico de drogas envolvendo vultosas quantias em dinheiro, além de
,
compra e venda de armas, roubo de carros, concussão e homicídio.
Destacou-se, outrossim, a periculosidade concreta do agente evidenciada a
partir da gravidade concreta das condutas ilícitas imputadas, mencionando
o uso de arma de fogo no suposto crime de extorsão e a prática de delitos
que, como policial, deveria coibir.
Em caso análogo ao presente, esta egrégia Quinta Turma, no
julgamento do RHC 116.294/RJ, DJe
da relatoria do eminente
5/12/2019,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, considerando que o recorrente
exercia a função de policial, decidiu que "sua conduta, por si só altamente
reprovável, reveste-se de especial gravidade, uma vez que representa
desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública".
Nesse contexto, inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, e tendo o paciente permanecido preso durante o processo, não se
mostra lógica sua soltura depois da condenação em primeiro grau
no regime inicial fechado.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52547265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: d0390c83-dc3a-4b5a-bb2a-555493a36cd6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52547265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: d0390c83-dc3a-4b5a-bb2a-555493a36cd6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223607 - BA (2025/0355499-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO MAIA D'OLIVEIRA - BA045617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA MAJORADA, EXTORSÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. SANÇÃO DOSADA EM 17 ANOS, 1 MÊS E 15 DIAS DE
RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO
AGRAVANTE DESDE O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os fundamentos da prisão preventiva, os quais foram
mantidos por ocasião da prolação do édito repressivo, são adequados e
concretos.
O acusado, dentre outros fundamentos, é integrante de
estruturada organização criminosa, com inúmeros agentes públicos, voltada
ao tráfico de drogas envolvendo vultosas quantias em dinheiro, além de
,
compra e venda de armas, roubo de carros, concussão e homicídio.
Destacou-se, outrossim, a periculosidade concreta do agente evidenciada a
partir da gravidade concreta das condutas ilícitas imputadas, mencionando
o uso de arma de fogo no suposto crime de extorsão e a prática de delitos
que, como policial, deveria coibir.
Em caso análogo ao presente, esta egrégia Quinta Turma, no
julgamento do RHC 116.294/RJ, DJe
da relatoria do eminente
5/12/2019,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, considerando que o recorrente
exercia a função de policial, decidiu que "sua conduta, por si só altamente
reprovável, reveste-se de especial gravidade, uma vez que representa
desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública".
Nesse contexto, inalteradas as circunstâncias que justificaram a
custódia, e tendo o paciente permanecido preso durante o processo, não se
mostra lógica sua soltura depois da condenação em primeiro grau
no regime inicial fechado.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52060588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:01
Código de Controle do Documento: 760a8f41-d362-4304-92e4-71030b4cde6c

Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCÍLIO JOSÉ BRANDÃO DOS
SANTOS contra decisão singular por mim proferida, às fls.693/702, em que neguei
provimento ao recurso em
em virtude de estarem presentes os requisitos
habeas corpus
para manter a prisão preventiva do agravante.
No presente recurso (fls. 707/726), a defesa reitera que não se verifica "a
necessária contemporaneidade dos fatos motivadores da custódia, o que a torna
(fl. 708).
indevida e a convola em antecipação do cumprimento de pena"
Reafirma que "desde a data da decretação da prisão preventiva, a condição para
a prática dos supostos crimes graves – e justificadores da custódia cautelar – já estava
, considerando que
esvaziada"
"foi decretado o afastamento cautelar de suas funções de
(fl. 710).
Policial Civil do Estado da Bahia"
Entende pela suficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
colegiado para que seja concedida a ordem, revogando a prisão preventiva do ora
agravante.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante.
Como outrora afirmado, os fundamentos da prisão preventiva, os quais foram
mantidos por ocasião da prolação do édito repressivo, são adequados e concretos.
O acusado, dentre outros fundamentos, é integrante de estruturada organização
criminosa, com inúmeros agentes públicos, voltada ao tráfico de drogas envolvendo
,
vultosas quantias em dinheiro, além de compra e venda de armas, roubo de carros,
concussão e homicídio. Destacou-se, outrossim, a periculosidade concreta do agente
evidenciada a partir da gravidade concreta das condutas ilícitas imputadas, mencionando
o uso de arma de fogo no suposto crime de extorsão e a prática de delitos que, como
policial, deveria coibir.
Em caso análogo ao presente, esta egrégia Quinta Turma, no julgamento do RHC
116.294/RJ, DJe
da relatoria do eminente Ministro Reynaldo Soares da
05/12/2019,
Fonseca, considerando que o recorrente exercia a função de policial, decidiu que "sua
conduta, por si só altamente reprovável, reveste-se de especial gravidade, uma vez que
representa desvirtuamento da atividade de agente de segurança pública".
Nesse contexto, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, e tendo
o paciente permanecido preso durante o processo, não se mostra lógica sua soltura
depois da condenação em primeiro grau no regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA52060588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:01
Código de Controle do Documento: 760a8f41-d362-4304-92e4-71030b4cde6c

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RÉU CONDENADO A 15 ANOS E 4 MESES DE
RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA
DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU PRESO

CONDIÇÕES
DURANTE
TODA
A
AÇÃO
PENAL.
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva do agravante, condenado a 15 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
sendo denegado ao réu o direito de recorrer em liberdade.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é
indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes
da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada
em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
3. Como visto, o agravante foi condenado a a 15 anos
e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
tendo as investigações apontado a sua participação ativa em
um esquema de tráfico, no qual ele adquiria drogas para
revenda em municípios diversos, utilizando redes sociais e
aplicativos de mensagens para intermediar negociações
ilícitas.
Nesse
contexto,
a
prisão
preventiva
está
devidamente fundamentada no risco efetivo de reiteração
delitiva, considerando que o réu é reincidente, ostentando
condenação transitada em julgado por outro fato criminoso,
além de possuir maus antecedentes.
4. Nesse sentido, "como sedimentado em farta
jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência
ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma
de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/02/2022,
18/02/2022)
5. Além disso, convém ponderar que o entendimento
abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em
harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de
que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o
andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes
alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a
superveniência da condenação, lhe fosse deferida a
liberdade.
Documento eletrônico VDA52060588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:01
Código de Controle do Documento: 760a8f41-d362-4304-92e4-71030b4cde6c

6. A posição é consonante, além disso, com o
Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento
pacífico de que "permanecendo os fundamentos da prisão
cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi
mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar
em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (RHC n.
117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2014).
10/6/2014,
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta
de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 973.494/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM
LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento ao recurso em habeas corpus, no qual se
pleiteava o direito de recorrer em liberdade ou,
subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
2. O agravante foi condenado, em primeiro grau, a
6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática do crime previsto no
da
art. 33
sendo mantida a prisão preventiva na
Lei n. 11.343/2006,
sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença condenatória apresentou
fundamentação idônea e concreta para a manutenção da
prisão preventiva, nos termos dos arts. 315, § 2o, III, e 387, §
1o, do CPP;
(ii) definir se a manutenção da custódia cautelar,
baseada na reincidência e maus antecedentes, é suficiente
para impedir o direito de apelar em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
sentença
condenatória
apresentou
fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar,
com base na gravidade concreta do delito, quantidade da
pena imposta, reincidência e existência de múltiplas
condenações transitadas em julgado, indicando risco à
ordem pública e contumácia delitiva.
Documento eletrônico VDA52060588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:01
Código de Controle do Documento: 760a8f41-d362-4304-92e4-71030b4cde6c

5. A jurisprudência do STJ admite que, na sentença,
não se exige fundamentação exaustiva para a manutenção
da prisão preventiva quando o réu permaneceu preso
durante toda a instrução, bastando a reafirmação de
fundamentos concretos já existentes e ainda válidos.
6. A reincidência, os maus antecedentes e o regime
inicial fechado fixado na condenação são fatores que, juntos,
afastam a possibilidade de concessão do direito de recorrer
em liberdade, diante da manutenção dos pressupostos legais
do
do CPP.
art. 312
7. A substituição da prisão por medidas cautelares
diversas é inviável no caso, pois tais medidas não se
mostram adequadas nem suficientes para garantir a ordem
pública,
conforme
entendimento
consolidado
na
jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
É idônea a fundamentação da sentença condenatória
que mantém a prisão preventiva quando baseada em
elementos concretos como reincidência, maus antecedentes
e risco à ordem pública.
A permanência do réu preso durante toda a
instrução processual autoriza a manutenção da custódia
na sentença, desde que reafirmados fundamentos
válidos da prisão cautelar.
A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas é incabível quando estas não são
suficientes para assegurar os fins da cautelaridade penal.
(AgRg no RHC n. 215.875/RN, relator Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONCURSO MATERIAL.
NEGATIVA
DO
APELO
EM
LIBERDADE.
RÉU
CONDENADO À LONGA PENA EM REGIME FECHADO,
PRESO FUNDAMENTADAMENTE DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO

COISA
PREVENTIVA
E
CONTEMPORANEIDADE.
JULGADA.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. EXCESSO
DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA
APENAS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Nos autos do HC n. 703.963/MG, em decisão
monocrática do Exmo.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(Desembargador
Convocado do TRF 1.a Região), transitada em julgado em
já foi reconhecida a legalidade dos fundamentos
02/02/2022,
da prisão preventiva e a contemporaneidade da constrição,
de modo que descabe reapreciar as matérias, sob pena de
ofensa à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA52060588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:01
Código de Controle do Documento: 760a8f41-d362-4304-92e4-71030b4cde6c

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no
momento da sentença condenatória, em hipóteses em
que o acusado permaneceu preso durante toda a
instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva,
sendo suficiente para a satisfação do
§ 1.o, do
art. 387,
Código de Processo Penal o entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à
decretação da medida extrema em um primeiro
momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os
requisitos legais do
do mesmo diploma, como no
art. 312
caso, em que o o Juízo condutor do feito explicita que a
periculosidade do Condenado foi verificada pela
natureza do crime, pelo temor das vítima e pelos
elementos dos autos que revelam reiteração delitiva.
3.
Revelam-se
suficientes
e
adequados
os
fundamentos invocados pelo Juízo de primeiro grau para
manter a prisão cautelar, devendo-se acrescentar que a
gravidade do crime e sua dinâmica de desenvolvimento
revelam cenário incompatível com a possibilidade de
responder a ação penal em liberdade.
4. No âmbito do agravo regimental, não se admite que
a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os
pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.
Ademais, o Tribunal de origem sequer apreciou a tese de
excesso de prazo na constrição preventiva, de forma que a
análise do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressão de instância.
5 . Agravo regimental parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 796.653/MG, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
26/5/2023.

Nessa ordem de ideias, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52060588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2025 14:28:01
Código de Controle do Documento: 760a8f41-d362-4304-92e4-71030b4cde6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 223.607 / BA
Número Registro: 2025/0355499-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80004279520238050208 80021421220228050208 80429396720258050000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: THIAGO MAIA D'OLIVEIRA - BA045617
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCILIO JOSE BRANDAO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : THIAGO MAIA D'OLIVEIRA - BA045617
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA52502573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:47
Código de Controle do Documento: 56fd626c-5362-4e53-aede-acf3a13ef77d

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:47
Código de Controle do Documento: 56fd626c-5362-4e53-aede-acf3a13ef77d